Tribunal: STF
Processo: AI 140751
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
CONSTITUIÇÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - PRESCRIÇÃO NO DIREITO
DO TRABALHO. A REGRA DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 5. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PRESSUPOE SITUAÇÃO EM QUE OS EFEITOS NÃO SE TENHAM COMPLETADO
SOB A EGIDE DA ORDEM CONSTITUCIONAL PRETERITA. ISTO NÃO OCORRE NO
CASO DA PRESCRIÇÃO TRABALHISTA, CUJO PRAZO FOI ELEVADO PELA CARTA DE
1988 PARA CINCO ANOS, QUANDO, NA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, JA
HAVIA TRANSCORRIDO O BIENIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO A ÉPOCA EM VIGOR.
IMPOSSIVEL E CONFUNDIR A APLICAÇÃO IMEDIATA COM A RETROATIVA, A PONTO
DE COMPROMETER A ALMEJADA SEGURANÇA JURÍDICA, O QUE ACONTECERIA CASO
VIESSE A SER ADMITIDO VERDADEIRO RESSUSCITAMENTO DE DEMANDA FULMINADA
PELA PRESCRIÇÃO.